Tribunal: TJDFT
Processo: 0728636-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual, interposta apelação, mantida a sentença e determinada a citação do réu para apresentar contrarrazões. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação.”, nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.